Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709947-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO MOTTA ANTONIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTES DESTINTOS. CARÁTER EMPRESARIAL. RECONHECIDO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO 3o, DO DECRETO LEI No 406/68. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em prescrição, uma vez se trata de cobrança de débitos tributários mediante ações de execução fiscal, conforme relatório ID 26927901, as quais foram ajuizadas tempestivamente. 2. Eventual prescrição executória deveria ter sido alegada em cada um dos processos ajuizados para a cobrança dos débitos, ou mediante a juntada de cópias nos presentes autos, haja vista a necessidade da análise de eventual marco de interrupção da prescrição, a exemplo do despacho que ordena a citação na execução fiscal (art. 8o, § 2o, Lei 8.830/1980). 3. Em seu artigo 9o, parágrafos 1o e 3o, há previsão de que a base de cálculo do imposto para sociedades prestadoras dos serviços lá mencionados será em função da natureza do serviço, desde que o profissional atuante em nome da sociedade assuma a responsabilidade de forma pessoal. 3. Não ocorre bitributação, pois figuram como contribuintes a pessoa jurídica (não o sócio) e o autor, na condição de profissional autônomo. 4. Tratam-se de devedores juridicamente distintos e que contribuem com base em fatos geradores diferentes, não havendo que se falar em inexigibilidade dos débitos apontados na inicial. 5. Referido tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, parágrafos 1o e 3o, do Decreto Lei no 406/1968, não é extensível às sociedades empresárias. 6. Não há que se falar na fixação de indenização a título de danos morais, pois não foi constatada a prática de qualquer ato ilícito por parte do Apelado. 7. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e II, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a incidência do ISSQN teria ocorrido sem que houvesse norma específica para caracterizar a responsabilidade do recorrente. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam efetivadas, conjuntamente, em nome do advogado MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e II, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019. Determino que todas as publicações referentes ao presente feito sejam efetivadas, conjuntamente, em nome do advogado MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023